Tribunal: TJMT
Processo: 1024470-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024470-27.2025.8.11.0000
ORIGEM: 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DERMATITE ATÓPICA. DUPILUMABE (DUPIXENT). REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, em sede de tutela antecipada, determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg ao autor, portador de Dermatite Atópica grave (CID L20.9). A parte autora alegou ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS e impossibilidade financeira de arcar com os custos do fármaco, o qual não integra as listas padronizadas do SUS. O agravante alegou, entre outros pontos, ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamentos não incorporados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado pelo SUS; (ii) verificar se é legítima a intervenção judicial diante de negativa administrativa tecnicamente fundamentada pela CONITEC quanto à incorporação do medicamento Dupilumabe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), fixou requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo: negativa administrativa, demonstração da ineficácia dos tratamentos disponíveis, comprovação da eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, e laudo médico fundamentado sobre a imprescindibilidade do tratamento.
4. A ausência de demonstração técnica por parte do autor quanto à ilegalidade, arbitrariedade ou vício na decisão administrativa da CONITEC — que rejeitou a incorporação do Dupilumabe por razões de custo-efetividade, impacto orçamentário e existência de alternativas terapêuticas eficazes — impede o deferimento judicial do medicamento, conforme exige o item II-b do Tema 6/STF.
5. O medicamento Dupilumabe foi analisado e expressamente rejeitado pela CONITEC, com base em parecer técnico e consulta pública, não havendo prova nos autos que justifique a desconsideração do juízo técnico especializado.
6. A ausência de cumprimento dos requisitos exigidos pelo STF impede a intervenção do Poder Judiciário, diante do princípio da deferência técnica às decisões administrativas especializadas na formulação de políticas públicas de saúde.
7. A liminar deferida na instância de origem violou o precedente vinculante do STF (Tema 6), por não considerar os critérios técnico-jurídicos indispensáveis para concessão do fármaco fora da lista do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:" 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 2. Não demonstrada a ilegalidade ou falha técnica na negativa administrativa de incorporação pela CONITEC, é ilegítima a imposição judicial de fornecimento do medicamento. 2. A decisão judicial que determina a entrega de fármaco não padronizado deve observar os pareceres técnicos especializados, sob pena de violação ao princípio da deferência técnica.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 98, §§ 5o e 6o, 100, parágrafo único, e 319, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE no 1.366.243, Tema 1.234; STF, RE no 855.178, Tema 793; TJMT, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024470-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Abuso de Poder, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FRANCISCO KUTKOSKI - CPF: 006.565.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025